Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SNIPER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de pesquisa para localização de bens penhoráveis por meio do Sistema Nacional de Investigação patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER.

2. O objetivo do exequente pode ser alcançado através das pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD, as quais foram realizadas sem êxito.

3. A consulta ao sistema SNIPER disponibiliza acesso aos dados da Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud.

4. O exequente não comprovou que a consulta nesse sistema informatizado resultaria em resultados diferentes dos que já obtivera anteriormente.

5. Recurso conhecido e não provido.